Tribunal: TJSP
Processo: 1004867-24.2015.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
r Municipal no 245/1999, o que pode eventualmente atrair a responsabilidade dos réus. Causa ainda não madura para julgamento, restando comprovar o nexo de causalidade entre a alegada conduta e o dano, bem como a eventual quantificação do dano. Necessária a continuidade da fase de instrução. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para continuidade do feito na fase em que se encontrava. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004867-24.2015.8.26.0477; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2020; Data de Registro: 08/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/05/2020

Data de publicação:

08/05/2020

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Autora que imputa ao Município e ao Condomínio a responsabilidade por queda em razão de obstáculo de alvenaria na calçada. Sentença de improcedência, diante da ausência de culpa dos réus. Reforma. Obstáculo construído que viola o disposto na Lei Complementar Municipal no 245/1999, o que pode eventualmente atrair a

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Autora que imputa ao Município e ao Condomínio a responsabilidade por queda em razão de obstáculo de alvenaria na calçada. Sentença de improcedência, diante da ausência de culpa dos réus. Reforma. Obstáculo construído que viola o disposto na Lei Complementar Municipal no 245/1999, o que pode eventualmente atrair a responsabilidade dos réus. Causa ainda não madura para julgamento, restando comprovar o nexo de causalidade entre a alegada conduta e o dano, bem como a eventual quantificação do dano. Necessária a continuidade da fase de instrução. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para continuidade do feito na fase em que se encontrava. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325805
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004867-24.2015.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante VICENTA
AYRES FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CONDOMÍNIO EDIFICIO
PAQUETÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004867-24.2015.8.26.0477 -Voto no 14563
2
Apelação Cível no 1004867-24.2015.8.26.0477
Apelante: Vicenta Ayres Fernandes
Apelado: Condomínio Edificio Paquetá
Comarca: Praia Grande
Voto no 14563
APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. Danos materiais e morais. Autora que imputa
ao Município e ao Condomínio a responsabilidade por queda em
razão de obstáculo de alvenaria na calçada. Sentença de
improcedência, diante da ausência de culpa dos réus. Reforma.
Obstáculo construído que viola o disposto na Lei Complementar
Municipal no 245/1999, o que pode eventualmente atrair a
responsabilidade dos réus. Causa ainda não madura para
julgamento, restando comprovar o nexo de causalidade entre a
alegada conduta e o dano, bem como a eventual quantificação do
dano. Necessária a continuidade da fase de instrução. Sentença
anulada, com determinação de retorno dos autos à origem, para
continuidade do feito na fase em que se encontrava. Recurso
provido.
Trata-se de ação ordinária movida por Vicenta Ayres
Fernandes em face do Condomínio Edifício Paquetá e do Município de Praia
Grande, por meio da qual busca, a autora, a condenação das rés ao pagamento
de indenização por danos morais em razão acidente causado por um obstáculo
na calçada.
Contestação do Município de Praia Grande às fls. 126/136,
seguida de réplica (fls. 146/152); e contestação do Condomínio Edifício
Paquetá às 163/179, também seguida de réplica (fls. 223/227).
A sentença de fls. 234/236 julgou improcedente o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004867-24.2015.8.26.0477 -Voto no 14563
3
formulado pela autora, que foi condenada ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, respeitado, porém, o benefício da gratuidade judiciária.
Inconformada, a ré, ora apelante, interpôs recurso de
apelação (fls. 239/257), alegando, em síntese: (i) que o indeferimento da
prova testemunhal e pericial implicou em cerceamento de defesa, já que havia
situações de fato a serem provadas, tais como a queda e os danos sofridos; e
(ii) que restaram configurados o dano, o nexo causal e a culpa das rés pelo
acidente, pois na calçada havia um obstáculo indevido (mureta) e sem a
devida sinalização.
Requer a apelante o acolhimento da preliminar, para que a
sentença seja anulada, e, caso superada a questão, a reforma da sentença, para
que a ação seja julgada procedente.
Contrarrazões do Condomínio Edifício Paquetá às fls.
261/277.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, já que a
apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 109), razão pela qual deve ser
recebido em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais decorrente
de acidente em uma calçada pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004867-24.2015.8.26.0477 -Voto no 14563
4
Alega a autora, ora apelante, que, em 10/01/2015, por volta
das 00h30min, estava caminhando com sua irmã em frente ao Condomínio
Edifício Paquetá, quando tropeçou em um obstáculo na calçada e caiu,
sofrendo escoriações e lesões corporais (fratura do cotovelo direito,
escoriações e danos ao implante dentário).
Em razão das lesões, recebeu os primeiros cuidados em um
pronto socorro localizado no Município de Praia Grande, sendo que até o
momento do ajuizamento da ação sofria as consequências do acidente, com
dores no cotovelo e complicações na região do implante dentário.
Por tais motivos, diante da existência de obstáculo indevido
em via pública, requer, a autora, o pagamento de indenização pelos danos
estéticos e morais sofridos.
Ao julgar a ação improcedente, entendeu o juízo “a quo”
que “não é possível vislumbrar culpa dos réus pelo acidente sofrido pela
autora, o que afasta qualquer tipo de responsabilidade no pagamento das
indenizações pleiteadas” (fls. 235). Isso porque, a elevação da calçada estava
devidamente sinalizada, e a via, iluminada.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
A Lei Complementar Municipal no 245/1999, que “dispõe
sobre construção de muro, passeio, limpeza e suas manutenções periódicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004867-24.2015.8.26.0477 -Voto no 14563
5
em imóveis situados nas áreas urbanizadas do território da Estância
Balneária de Praia Grande” (art. 1o), estabelece que “entre passeios
contíguos, ao longo dos alinhamentos, são vedados degraus e ou desníveis
com declividade superior a 8%” (art. 8o, §4o - destacou-se).
Ademais, o art. 8o, §3o, do mesmo diploma legal estabelece
que “a execução, manutenção e conservação do passeio, bem como a
qualidade do material empregado, são de exclusiva responsabilidade do
proprietário do imóvel”, sendo que “o poder de polícia é exercido através do
agente de posturas devidamente instituído no cargo, que procederá vistorias
periódicas, a fim de constatar o cumprimento desta Lei Complementar” (art.
14).
No caso dos autos, considerando as fotos do local dos fatos
(fls. 87/94), forçoso reconhecer que o obstáculo construído ao longo da
calçada, perpendicular à rua, não corresponde aos padrões de normalidade e
às exigências da legislação municipal, o que pode eventualmente atrair a
responsabilidade dos réus pelo suposto acidente, seja pela construção do
obstáculo ou pela omissão na fiscalização do passeio público.
Nesse contexto, é indiferente que o obstáculo estivesse
pintado de amarelo, pois, como visto acima, a construção de degraus é
proibida pela legislação municipal, tratando-se, em teoria, de conduta ilícita.
Ademais, do que se observa das fotos noturnas (fls. 87/91), a visibilidade do
obstáculo continua prejudicada, mesmo com a iluminação e a tinta amarela.
No entanto, em que pese tal entendimento, é certo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004867-24.2015.8.26.0477 -Voto no 14563
6
causa não está madura para julgamento e não é possível concluir pela
procedência ou não da ação.
Isso porque, embora seja possível verificar eventual
violação à LCM no 245/1999, resta necessário, ainda, demonstrar o nexo de
causalidade entre a alegada conduta (construção do obstáculo na calçada em
desacordo com a legislação municipal, sem fiscalização da Municipalidade) e
o evento danoso (a queda sofrida pela autora), bem com a eventual
comprovação e quantificação dos danos sofridos.
Dessa forma, deve ser dada continuidade à instrução
processual, abrindo-se às partes a oportunidade de produzirem as provas que
entenderem necessárias, de modo a comprovarem as questões controversas,
sem prejuízo do indeferimento daquelas consideradas impertinentes pelo
juízo.
Por tais motivos, e respeitado o entendimento contrário, a r.
sentença deve ser anulada, com determinação de retorno dos autos à origem,
para continuidade do feito na fase em que se encontrava.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
MARCELO SEMER
Relator